Tribunal: TCU
Processo: 003.570/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária, relativa ao exercício de 2017, do Departamento Regional do Sesi no estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão, referente ao exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Roseli de Oliveira Ramos e por Edílson Baldez das Neves relacionadas aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 da audiência constante no Acórdão 12277/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Roseli de Oliveira Ramos, Superintendente Regional, e Edilson Baldez das Neves, Diretor Regional, em virtude da cessão de empregados sem amparo normativo e da mora na análise das prestações de contas de patrocínios firmados, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. julgadas regulares as contas de Margarete Rosa Martins; Leonor Gomes de Carvalho; Francisco de Assis Barros Carvalho; Geraldo Raimundo de Paula; Lea Cristina da Costa Silva; José de Ribamar Fernandes; Joanas Alves da Silva; Orcemir José da Paz Furtado; e Washington Luiz Oliveira de Souza, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 9.4. Considerar implementadas as seguintes determinações/recomendações: 9.4.1. itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 12277/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.4.2. item 1.3.3 do Acórdão 2077/2008-TCU-Primeira Câmara , item 9.5.11 do Acórdão 1172/2011-TCU-Primeira Câmara e itens 1.6.4 e 1.6.7 do Acórdão 6510/2013-TCU-Segunda Câmara ; considerando que têm o mesmo teor das determinações constantes nos itens 9.2.1 a 9.2.4 do Acórdão 12277/2020-TCU-Segunda Câmara . 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Maranhão, à Sra. Roseli de Oliveira Ramos e ao Sr. Edilson Baldez das Neves, informando-lhes que o inteiro teor do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, estão disponíveis no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.